Tribunal: TJDFT
Processo: 0749216-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 67769105. Conforme preconiza o artigo 123, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “[s]erá excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes”. Em razão de requerimento expresso da parte embargante nesse sentido (ID 67789418), retire-se o recurso/processo da pauta virtual e inclua-o na pauta presencial para julgamento. Sinalizo que a realização de tumulto processual poderá justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora